Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato imprescindível para a formação da relação jurídica processual, de modo que a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento.
3. Caso concreto em que a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, legitimou a prolação de sentença sem apreciação do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.